Tribunal: STF
Processo: ARE 847703
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 848.240-RG. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 848.240-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “FGTS. CORREÇÃO DOS SALDOS DA CONTA VINCULADA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC OU IPCA OU OUTRO ÍNDICE MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR LEI DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.